Tribunal: TJPA
Processo: 0903751-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903751-70.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Banco Bradesco S/A para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, ao fundamento de que o depósito judicial do valor executado foi realizado tempestivamente, com finalidade de garantia do juízo e apresentação de impugnação. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que o depósito teria ocorrido apenas após o retorno dos autos ao Juízo de origem e meses após o trânsito em julgado do primeiro recurso de apelação, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento das penalidades afastadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração, em razão do reconhecimento da tempestividade do depósito judicial realizado pelo executado para afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

4.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, consignando que o executado foi intimado para pagamento em 13/06/2024 e efetuou o depósito judicial em 25/06/2024, dentro do prazo legal, concluindo pela tempestividade da garantia do juízo.

6.

A fundamentação adotada no acórdão mostra-se coerente com a conclusão alcançada, inexistindo incompatibilidade lógica interna que caracterize vício integrativo.

7.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o enquadramento jurídico conferido à controvérsia e obter nova apreciação da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

8.

O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à tempestividade do depósito judicial, à possibilidade de apresentação de impugnação sem planilha substitutiva e à incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.823.159/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0903751-70.2023.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO em face do acórdão de ID 26954792, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, para afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Segue a o acordão objeto do recurso:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO VALOR EXECUTADO COM MANIFESTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que aplicou a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de que o depósito judicial realizado não configura pagamento voluntário. O banco apelante foi intimado para pagamento em 13/06/2024, efetuando o depósito em 25/06/2024, dentro do prazo legal, acompanhado de requerimento para preservação do valor em juízo a fim de apresentar impugnação quanto à inclusão da multa e dos honorários na memória de cálculo do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito do valor executado, realizado dentro do prazo legal e acompanhado de pedido para que a quantia permaneça em juízo para fins de impugnação, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de planilha substitutiva apresentada pelo executado inviabiliza o conhecimento da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que a apresentação de impugnação à execução com o depósito integral do valor executado não configura, por si só, inadimplemento, desde que haja demonstração de boa-fé, tempestividade e ausência de prejuízo ao credor.

4. A ausência de planilha substitutiva não inviabiliza a impugnação quando os valores impugnados estão claramente delimitados na memória de cálculo do exequente, sendo possível a análise do mérito da insurgência sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A função coercitiva da multa do art. 523, §1º, do CPC não pode ser deturpada para punir o exercício regular do direito de impugnar os valores executados, especialmente quando o depósito é realizado no prazo e com a clara intenção de garantir o juízo.

6. A boa-fé objetiva, o princípio da cooperação processual e a instrumentalidade das formas autorizam a flexibilização da exigência formal de apresentação de planilha quando a controvérsia está delimitada e o comportamento processual do devedor é leal e colaborativo.

7. A penalização indevida do executado que cumpre tempestivamente a obrigação, ainda que com impugnação, contraria os valores do processo civil contemporâneo, que visa à pacificação social e não à punição das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial do valor executado, realizado no prazo legal e acompanhado de manifestação de impugnação, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando demonstrada a boa-fé, a ausência de prejuízo ao credor e a tempestividade do ato.

2. A ausência de apresentação de planilha substitutiva pelo executado não impede o conhecimento da impugnação quando os valores controvertidos estão claramente destacados na memória de cálculo do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1º, 5º, 6º, 277, 282, §2º, 523, §1º, e 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.733/TO.

Inconformado, em suas razões de ID 27207947, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o Banco Bradesco S/A não teria cumprido a obrigação dentro do prazo fixado na sentença originária, tampouco no prazo de 15 (quinze) dias indicado no sistema PJe, afirmando que o depósito judicial somente teria ocorrido após o retorno dos autos ao Juízo de origem, meses após o trânsito em julgado do primeiro recurso de apelação. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a incidência das penalidades afastadas no acórdão embargado.

Em contrarrazões de ID 27301970, o embargado pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas ao colegiado, pretendendo a embargante apenas a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0903751-70.2023.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão de ID 26954792, ao argumento de que esta Relatoria teria reconhecido equivocadamente a tempestividade do depósito judicial realizado pelo Banco Bradesco S/A, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando, segundo afirma, o executado teria deixado transcorrer o prazo anteriormente fixado na sentença originária, somente promovendo o depósito meses após o trânsito em julgado do primeiro recurso de apelação.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

A contradição apta a justificar o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, não se confundindo com o mero inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica conferida à controvérsia.

No caso concreto, inexiste qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

Com efeito, o voto condutor apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia devolvida no segundo recurso de apelação, delimitando claramente que a insurgência recursal dizia respeito exclusivamente à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, no âmbito do cumprimento de sentença.

Nesse contexto, consignou-se expressamente que:

“A controvérsia gira em torno da incidência da penalidade do art. 523, §1º, do CPC, quando o devedor deposita o valor executado dentro do prazo legal de 15 dias, mas requer que o valor permaneça em juízo para o exercício da impugnação.”

Na sequência, o acórdão registrou que o executado foi intimado para pagamento em 13/06/2024, efetuando o depósito judicial em 25/06/2024, concluindo pela tempestividade da garantia do juízo e pela ausência de comportamento incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Portanto, a fundamentação adotada mostra-se plenamente coerente com a conclusão alcançada, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado.

O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir o mérito da controvérsia mediante nova interpretação do contexto processual, especialmente quanto aos efeitos do primeiro acórdão proferido nos autos e à incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Entretanto, os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada, tampouco para manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há “omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC).

2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

3. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados, com esclarecimentos”

(STJ. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.159 - SP (2019/0185854-8), Rela. Ministra MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 – grifou-se)

Ademais, eventual discordância da embargante quanto ao enquadramento jurídico conferido à controvérsia não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à tempestividade do depósito judicial, à possibilidade de apresentação de impugnação sem planilha substitutiva e à incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Não há, portanto, qualquer ponto relevante omitido ou vício apto a justificar integração do julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 16/06/2026